Tribunal: STF
Processo: AI 677648
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. O fato de a decisão impugnada ter sido contrária aos interesses da parte não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.



    3. Cerceamento de defesa, ilegalidade na dosimetria da pena e ausência de fundamentação não caracterizadas. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.